Tribunal: TJBA
Processo: 8000112-76.2017.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000112-76.2017.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:

APELADO: SUANE FRANCA LOPES

Advogado(s)
:
NELSON CARLOS MORENO FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DO DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR DO CANDIDATO APROVADO. CONVOCAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO, NO MOMENTO DA POSSE. APRESENTAÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR EM SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES TJBA E STJ. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É desarrazoada a exigência burocrática de apresentação de diploma, haja vista existirem outros meios idôneos suficientes para fazer prova da condição exigida para o cargo almejado

no Edital do Concurso Público. Precedentes STJ e TJBA.

2. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000112-76.2017.8.05.0079
, originário da Vara da Fazenda Pública de Eunápolis
, em que figuram, como
Apelante, MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
e, como
Apelada,
SUANE FRANÇA LOPES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do relator.